Tribunal: TJSP
Processo: 2229503-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Fixação com base no valor da causa – Homologação do cálculo do contador – Insurgência do executado – Excesso de execução – Alegação de que o valor da causa não deve ser atualizado – Descabimento – Irrelevante que o título executivo judicial não faça menção à atualização do valor da causa – Por expressa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Fixação com base no valor da causa – Homologação do cálculo do contador – Insurgência do executado – Excesso de execução – Alegação de que o valor da causa não deve ser atualizado – Descabimento – Irrelevante que o título executivo judicial não faça menção à atualização do valor da causa – Por expressa disposição legal, os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor atualizado da causa – Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC – AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229503-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante VLADIMIR
FORTES
DOS
SANTOS,
é
agravado
YAMAMOTO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229503-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34715
AGRV.No: 2229503-53.2020.8.26.0000
COMARCA: COTIA
AGTE. : VLADIMIR FORTES DOS SANTOS
AGDO. : YAMAMOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Honorários advocatícios Fixação com base no
valor da causa Homologação do cálculo do contador
Insurgência do executado
Excesso de execução

Alegação de que o valor da causa não deve ser atualizado
Descabimento Irrelevante que o título executivo judicial
não faça menção à atualização do valor da causa
Por
expressa disposição legal, os honorários advocatícios devem
ser calculados com base no valor atualizado da causa

Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC
AGRAVO
IMPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em cumprimento de sentença movido pela agravada
em face do agravante, em que, pela decisão de fls. 10 do agravo (fls. 74
do principal), restou homologado o cálculo apresentado pelo contador
judicial.
Sustenta o agravante, em síntese, que nos seus
cálculos incidiram juros desde o trânsito em julgado e atualização desde
a publicação da sentença. Ressalta que a sentença não determina a
atualização do valor da causa. Explica que o édito determinou apenas o
pagamento do valor equivalente a 15% sobre o valor da causa
(R$45.188,00). Afirma que já pagou a condenação (R$ 7.421,62).
Entende que à hipótese incide a súmula no 362 do STJ e que não deve
pagar o valor de R$7.590,69, a título de diferença. Anota que há
violação do art. 805 do CPC.
Este processo chegou ao TJ em 23/09/2020, sendo a
mim distribuído em 25/09/2020, com conclusão na mesma (fls. 99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229503-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Despacho inicial às fls. 100/101, concedendo efeito
suspensivo.
Contraminuta apresentada às fls. 105/109.
Nova conclusão em 21/10/2020 (fls. 110). Caso
estudado e voto concluído em 04/11/2020.
Breve relato.
O agravo não merece provimento.
Os honorários advocatícios ora executados foram
fixados com base no valor da causa e no título executivo não houve
menção à atualização da base de cálculo.
Nesse cenário, o executado entende que não deve
haver atualização.
Pois bem.
Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, “os honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos.”. (g.n.)
Logo, por expressa disposição legal, os honorários
advocatícios devem ser calculados com base no valor atualizado da
causa.
É irrelevante a falta de menção à atualização do valor
da causa no título executivo para fins de cálculo dos honorários
advocatícios.
Neste sentido:
“Súmula 11 do TJSC: Arbitrados os honorários advocatícios
em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária
incide a partir do ajuizamento da ação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229503-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Súmula 2 do TJMS: Quando a verba honorária for fixada em
percentual sobre o valor dado à causa no início da ação, este
já sofreu o efeito corrosivo da inflação, de maneira que aquela
verba deve ser aplicada sobre o valor da ação, devidamente
corrigido a partir do seu ajuizamento, sob pena de aviltamento
dos honorários e distanciamento do real valor do litígio.”
Além disso, a legislação civil (arts. 395 e 404 do
Código Civil) e a processual civil (art. 322 do CPC) destacam a
importância da atualização de todos os valores discutidos em sede
judicial:
“Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora
der causa, mais juros, atualização dos valores monetários
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e
honorários de advogado.”
“Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento
em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo
índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros,
custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena
convencional.”
“Art. 322. O pedido deve ser certo.
§ 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção
monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os
honorários advocatícios.”
Incensurável, assim, a decisão.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator